Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MALA DEVOLVIDA EM CURTO TEMPO E SEM AVARIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O dano moral decorre de uma violação dos atributos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, independentemente de repercussão patrimonial direta.
2. O extravio temporário da bagagem do passageiro não enseja, por si só, dando moral indenizável, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da lesão extrapatrimonial.
3. Inexiste dano moral se demonstrado que o extravio da bagagem foi temporário, tendo durando curto espaço de pouco mais de 24 horas após a aterrisagem, e que foi entregue sem qualquer dano ou violação, e sem que houvesse qualquer outro fato extraordinário abalador da honra, da imagem ou da dignidade da passageira.
4. Deu-se provimento ao recurso.